Tribunal: TJSP
Processo: 0000178-10.2020.8.26.0628
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico ilícito de drogas. Busca pessoal seguida de apreensão realizada pela Guarda Municipal. Decisão que relaxou a prisão em flagrante.
1. Aos guardas municipais reconhece-se o poder de prender em flagrante toda e qualquer pessoa que se encontra em situação de flagrante delito. Interpretação conjunta do disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal com o

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico ilícito de drogas. Busca pessoal seguida de apreensão realizada pela Guarda Municipal. Decisão que relaxou a prisão em flagrante.
1. Aos guardas municipais reconhece-se o poder de prender em flagrante toda e qualquer pessoa que se encontra em situação de flagrante delito. Interpretação conjunta do disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal com o artigo 5o, inciso IV da Lei 13.022/2014. A afirmação é marcada pela lógica de resguardo da segurança pública e de recomposição imediata da ordem diante dos ataques que são realizados por quem se encontra em situação de flagrante. Se a qualquer do povo não se impede a execução da prisão em flagrante, como maior razão não se deve obstá-la por quem exerce função pública colaborativa com os demais órgãos de segurança pública. Precedentes.
2. Hipótese em que o suposto agente foi avistado sentado na rua e em poder de uma sacola. Elementos informativos que afastam a existência de um quadro mínimo de suspeita de prática delituosa ou de posse de instrumentos ou de objetos ilícitos. Abordagem aleatória que seria própria dos órgãos policiais constitucionalmente legitimados ao exercício da Polícia ostensiva e preventiva.
3. Às Guardas Municipais reserva-se a função colaborativa com os demais órgãos de segurança. As fundadas suspeitas de ocultação de objetos ou instrumentos relacionados com a prática delituosa podem estruturar um quadro de justa causa e de urgência legitimador da abordagem e da realização dos demais procedimentos de busca. Hipótese não indicada na situação narrada no auto de prisão em flagrante.
4. Desvio de função que não se justificou em quadro de urgência e de aparente justa causa. Exercício de atividade investigativa. Ausência de atribuição constitucional. Precedentes.
5. Ilegalidade afirmada em contexto de exame da prisão em flagrante e, portanto, em sede de cognição sumária. Continuidade das investigações. Possibilidade de aclaramento da situação e estruturação de eventual justa causa para o oferecimento da ação penal que não se encontra totalmente descartada.
6. Recurso improvido.